Tribunal: TJSP
Processo: 2232187-82.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: José Aparicio Coelho Prado Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Plano de Saúde - Ação de Obrigação de Fazer – Tutela antecipada concedida para obrigar a ré a custear o tratamento medicamentoso do autor, conforme prescrição médica – Inconformismo da ré, alegando, basicamente, a inviabilidade da medida, pois, além de não possuir cobertura contratual pelo fato do medicamento indicado para o tratamento prescrito à autor não constar no

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Plano de Saúde - Ação de Obrigação de Fazer – Tutela antecipada concedida para obrigar a ré a custear o tratamento medicamentoso do autor, conforme prescrição médica – Inconformismo da ré, alegando, basicamente, a inviabilidade da medida, pois, além de não possuir cobertura contratual pelo fato do medicamento indicado para o tratamento prescrito à autor não constar no rol da ANS, trata-se de remédio de alto custo – Descabimento – Probabilidade do direito evidenciada – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000595383
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2232187-82.2019.8.26.0000, da Comarca de Carapicuíba, em que é agravante NOTRE
DAME INTERMEDICA SAUDE S.A, é agravado CARLOS ROBERTO DE OLIVEIRA.
ACORDAM, em 9a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores GALDINO
TOLEDO JÚNIOR (Presidente sem voto), EDSON LUIZ DE QUEIROZ E CÉSAR
PEIXOTO.
São Paulo, 21 de julho de 2020
JOSÉ APARÍCIO COELHO PRADO NETO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2232187-82.2019.8.26.0000 - Carapicuíba - V
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2232187-82.2019.8.26.0000
AGRAVANTE: NOTRE DAME INTERMÉDICA SAUDE S/A
AGRAVADO: CARLOS ROBERTO DE OLIVEIRA
JUÍZA: JULIANA MARQUES WENDLING
VOTO No 19.781
AGRAVO DE INSTRUMENTO Plano de Saúde - Ação de
Obrigação de Fazer Tutela antecipada concedida para obrigar
a ré a custear o tratamento medicamentoso do autor, conforme
prescrição médica Inconformismo da ré, alegando, basicamente,
a inviabilidade da medida, pois, além de não possuir cobertura
contratual pelo fato do medicamento indicado para o tratamento
prescrito à autor não constar no rol da ANS, trata-se de remédio
de alto custo
Descabimento
Probabilidade do direito
evidenciada Recurso desprovido.
Vistos.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra
decisão proferida pela MM. Juíza da 1a Vara Cível da Comarca de Carapicuíba, em Ação
de Obrigação de Fazer proposta por CARLOS ROBERTO DE OLIVEIRA contra NOTRE
DAME INTERMÉDICA SAUDE S/A., que concedeu a tutela antecipada para obrigar a ré
a custear o tratamento medicamentoso do autor, conforme prescrição médica.
Aduz a agravante, basicamente, a inviabilidade da
medida, pois, além de não possuir cobertura contratual pelo fato do medicamento indicado
para o tratamento prescrito ao autor não constar no Rol de Procedimentos da ANS, trata-se
de remédio de alto custo.
Pela decisão de fls. 99 foi indeferido o efeito
suspensivo pleiteado.
Dispensadas as informações do MM. Juiz da causa, o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2232187-82.2019.8.26.0000 - Carapicuíba - V
agravado apresentou resposta.
É o breve relatório do necessário.
O recurso não comporta provimento, pois nenhum
dos argumentos utilizados pela agravante se apresenta apto a ensejar a reforma da judiciosa
decisão agravada.
É sabido que para a antecipação da tutela provisória
de urgência é mister a análise dos pressupostos necessários, a saber: elementos de
informação que evidenciem a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou risco
ao resultado útil do processo, caso a prestação jurisdicional pretendida não venha no tempo
necessário para assegurar o exercício do direito reivindicado, nos moldes do artigo 300 do
Código de Processo Civil, que assim preceitua:
Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver
elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de
dano ou o risco ao resultado útil do processo.
No caso dos autos, ao contrário do que se alega nas
razões recursais, a probabilidade do direito invocado está satisfatoriamente demonstrada,
pois, sendo o autor beneficiário do plano de saúde e tendo o contrato celebrado entre os
litigantes previsão para cobertura de despesas relativas à assistência médico-hospitalar, não
poderia a agravante negar ao agravado, o tratamento prescrito pelo médico que o assiste.
Registre-se que o argumento de que o tratamento
medicamentoso solicitado não consta do rol de procedimentos da ANS e, portanto, estaria
excluído da cobertura contratual é inaceitável, pois cabe à agravante, na condição de
operadora de plano de saúde, proporcionar ao agravado o que for necessário para propiciar-
lhe cura, não sendo admissível que a conveniada, doente, em razão de cláusula limitativa

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2232187-82.2019.8.26.0000 - Carapicuíba - V
manifestamente abusiva, seja impedida de receber tratamento adequado que vise à melhora
de sua saúde.
Ademais, não se pode deixar de observar que o
medicamento indicado para o tratamento prescrito ao autor está registrado e aprovado na
ANVISA e que o rol dos procedimentos da ANS é meramente exemplificativo.
A revelar a correção da decisão agravada, merece
destaque os seguintes julgado prolatados por este Egrégio Tribunal de Justiça:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de obrigação de fazer.
Plano de saúde. Tutela de urgência. Autora portadora de
neoplasia.
Negativa
de
cobertura
de
medicamento
quimioterápico LYNPARZA (Olaparibe), sem cobertura
contratual por não constar no rol da ANS.
Demonstrada a relevância dos fundamentos da demanda e o
receio de ineficácia do provimento final, conforme preconizado
no artigo 497 do CPC, deve-se deferir a tutela específica,
procedendo o julgador a avaliação, segundo critérios de cautela
e prudência, dos interesses em conflito. Necessidade de
resguardar o direito à vida. Medicamento corresponde ao
próprio tratamento oncológico, de cobertura prevista no
contrato. Rol da ANS que prevê somente a cobertura mínima
obrigatória. Havendo expressa indicação médica, não prevalece
a negativa de cobertura do custeio ou fornecimento de
medicamentos
associados
a
tratamento
quimioterápico.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2232187-82.2019.8.26.0000 - Carapicuíba - V
Inteligência das Súmulas 95 e 102 do TJSP. Ademais, o
medicamento está registrado e aprovado pela ANVISA.
Insurgência contra o valor arbitrado a título de multa diária
para o caso de descumprimento da obrigação. Valor da multa
que deve ser expressivo para manter a sua força coercitiva. R.
decisão mantida. Recurso improvido.” (Agravo de Instrumento
no 2022442-62.2019.8.26.0000, 2a Câmara de Direito Privado,
Relator JOSÉ JOAQUIM DOS SANTOS, J. 22.03.2019).
“Obrigação de fazer - A questão sobre estar ou não esse
medicamento coberto pelo contrato de plano de saúde, como
sustentou a recorrente, pertence ao mérito - Há, de
incontroverso,
a
necessidade
da
medida
concedida
judicialmente, sob risco de dano à saúde, irreparável, da
agravada. - De outro lado, há controvérsia sobre a legalidade
da exclusão do tratamento. - Melhor é amparar aquela que tem
a saúde debilitada e precisa imediatamente de tratamento. - Na
hipótese de ter sucesso a agravante na ação onde litiga com a
agravada, terá dano patrimonial. - Mas este é reparável -
Recurso
improvido.”
(Agravo
de
Instrumento
no
0011548-08.2012.8.26.0000, 9a Câmara de Direito Privado,
Relator JOSÉ GAVIÃO DE ALMEIDA, j. 28.02.2012).
Registre-se, ainda, ser manifesto o risco de dano
diante da gravidade da moléstia que acomete o autor Esclerose Múltipla de forma
progressiva CID 10 Q87.4 - e da imprescindibilidade do tratamento prescrito, pois, caso

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2232187-82.2019.8.26.0000 - Carapicuíba - V
não deferida a tutela antecipada, o beneficiário ficará impossibilitado de receber o
tratamento adequado e essencial à sua sobrevivência, causando-lhe sério prejuízo no
controle da doença de que é portador.
Ademais, não há se falar em irreversibilidade do
provimento antecipado, posto que, caso verificado que o alegado pela autor não procede,
nada impede a agravante de, posteriormente, buscar, pelas vias ordinárias, a reparação por
danos eventualmente sofridos.
É de rigor, pois, a manutenção “in totum” da decisão
sob ataque.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
JOSÉ APARÍCIO COELHO PRADO NETO
Relator